Tribunal: CARF
Processo: 16327.002232/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.002232/2003­19
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.841 – 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Matéria
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL ­ NULIDADE
Recorrente
OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 1999
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal ­ MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o
condão de modificar a competência privativa do Auditor­Fiscal de efetuar o
lançamento de ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não geram
nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar­lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002232/2003-19
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.002232/2003­19
Acórdão n.o 9303­010.841
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
427/434), admitido pelo despacho de fls. 475/477, contra o aresto 1402­00.765 (fls. 391/414),
de 19/10/2011, que negou provimento ao recurso voluntário, o qual restou assim ementado na
matéria devolvida ao nosso conhecimento:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
Eventuais vícios nos Mandados de Procedimento Fiscal não têm
o condão de acarretar a nulidade de Autos de Infração lavrados
com observância dos pressupostos legais.
Em síntese, entende a recorrente que o lançamento seria nulo, uma vez que
não poderia ser exigida a CSLL, haja vista não ser a mesma objeto do Mandado de
Procedimento Fiscal ­ MPF. A seu juízo, com arrimo no paragonado (101­94.116), o
lançamento seria nulo por vício formal. Pede, por fim, que seja declarado insubsistente a
cobrança daquela contribuição.
A Fazenda, em contrarrazões (fls. 479/495), alega o seguinte, e, ao final,
requer, que seja negado provimento ao apelo do contribuinte :
Diante da observância das normas previstas no Código
Tributário Nacional, eis que efetuado o lançamento em
conformidade com o art. 142 do CTN, bem como atendidas as
normas contidas nos art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/72,
insistir na nulidade é uma medida extrema, da qual o caso, com
certeza, não comporta. A uma, por ser o mandado de
procedimento fiscal é apenas elemento preparatório ao
lançamento fiscal, investido da natureza jurídica de instrumento
de controle administrativo. A duas, pois, não se encontra o ato
eivado de vícios insanáveis, pois lavrados os atos e termos por
pessoa competente, sem preterição do direito de defesa, nos
termos dos incs. I e II do art. 59 do Decreto 70.235/72, bem
como em observância ao art. 10 do Decreto 70.235/72.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
A matéria é recorrente neste Tribunal Administrativo. A respeito, já me
manifestei longamente no Acórdão 201­76.170, votado à unanimidade nas Sessões de setembro
de 2002, do então Segundo Conselho de Contribuintes, cujos excertos a seguir transcrevo.
De fato, o órgão administrativo Secretaria da Receita Federal
decorre do que se chama em direito administrativo de
desconcentração das competências estatais. O Estado, no intuito
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.002232/2003­19
Acórdão n.o 9303­010.841
CSRF­T3
Fl. 4

3
de melhor desempenhar suas funções, cria um órgão, sem
personalidade própria, seu longa manus, e lhe confere um feixe
de competências. No caso da SRF, administrar, fiscalizar e
arrecadar tributos e contribuições de competência da União.
Assim, no quadro da legalidade, cria­se um órgão e,
normalmente, um quadro de carreira para abrigar seus
funcionários, aos quais a lei determinará os limites de suas
competências, que decorrerão daquelas do órgão ao qual
vinculam­se.
E dentre as atribuições dos Auditores da Receita Federal, em
caráter privativo, a norma legal lhes conferem, a teor do
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, o poder­
dever
de
“constituir,
mediante
lançamento,
o
crédito
tributário”1. E o procedimento de fiscalização2, constituição e
cobrança dos créditos tributários administrados pela SRF está
no Decreto 70.235/72, que, sabemos todos, regula o processo
administrativo fiscal em relação aos tributos administrados pela
Receita Federal, e, estreme de dúvidas, é lei ordinária no sentido
material.
Sem embargo, temos de um lado uma lei que regula o
procedimento fiscal e o processo administrativo fiscal, e, de
outro, atos infralegais que regulam, administrativamente, a
forma que o agente fiscal deve agir, criando meios internos de
controle e acompanhamento das ações fiscais. Não vejo entre
elas qualquer antinomia. Ao contrário, ambas visam resguardar
os interesses da Fazenda Nacional e a legalidade da relação
jurídica tributária Assim, regulamentando o art. 196 do CTN,
que se refere à administração tributária, mais especificamente
sua ação de fiscalização, criou­se o Mandado de Procedimento
Fiscal, que designa determinado auditor para iniciar os
procedimentos fiscais em relação a contribuinte específico, o
qual, por sua vez, disporá de meio para aferir na INTERNET a
veracidade e legalidade do ato que o intimou do início da
fiscalização.
...
A normatização administrativa que regulamenta o MPF tem
como função, como a própria Portaria SRF 3.007, de
26/11/2001, menciona, o disciplinamento administrativo da
execução dos procedimentos fiscais relativos a tributos e
contribuições administrados pela SRF. Portanto, seu âmbito é
administrativo, no intuito da administração tributária planejar
suas ações de fiscalização de acordo com parâmetros que
estabeleça. E, nesse mister, não vejo qualquer mácula para que
a Administração regulamente o procedimento fiscal. Legítimo,
então, que ela estabeleça a forma como se dará o “ato de ofício”
a que alude o art. 7o, I, do já aduzido Decreto.

1 Art. 6o, da MP 2.175­29, de 24/08/2001.
2 O Decreto 3.724, de 10/01/2001, em seu art. 2o, § 1o, reporta­se ao art. 7o e seguintes do Decreto 70.235/72,
como procedimento fiscal.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.002232/2003­19
Acórdão n.o 9303­010.841
CSRF­T3
Fl. 5

4
De tal regulamentação decorre que ao AFRF não é dado
escolher, ao seu alvedrio, com juízo próprio de oportunidade e
conveniência, qual sujeito passivo, em que período, e a extensão
que se dará o procedimento fiscal. Sem dúvida, a Administração
tributária pode normatizar sobre critérios fiscalizatórios que
entenda convenientes ao gerenciamento e busca de diretrizes
traçadas. E o AFRF assim deve agir, sob o pálio do princípio
administrativo da subordinação hierárquica.
...
Do exposto, resta explicitado meu entendimento de que não há como anular
um lançamento pelo fato do descumprimento de requisitos estatuídos em norma administrativa,
mormente versando exclusivamente quanto a quesitos procedimentais não especificados no rito
do Decreto 70.235/72. Também não identifico na circunstância sob análise a existência de um
interesse público concreto e específico que justifique a eliminação do ato administrativo de
lançamento, e, de igual sorte, em nenhum momento restou evidenciada qualquer mácula às
garantias do administrado­recorrente.
No caso dos autos, o contribuinte alega especificamente a nulidade do
lançamento de CSLL sob o argumento de que o MPF expedido se restringe ao IRPJ. Nesse
ponto é interessante ressaltar que as normas que disciplinam o MPF, prevêem expressamente
que se consideram incluídos no MPF tributos que possam ser apurados com base nos mesmos
elementos de prova e infrações a normas dos tributos contidos no MPF. A Portaria SRF no
3.007, de 26 de novembro de 2001, que dispunha sobre o MPF no período tratado nos
presentes autos, assim disciplinava questão:
Art. 9o. Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a
tributo ou contribuição contido no MPF­F ou no MPF­E,
também configurarem, com base nos mesmos elementos de
prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições,
estes serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa.
Desta forma, no presente caso, mesmo que se considerasse essencial a
existência de MPF, desnecessário seria a referência específica a CSLL no MPF, devendo se
considerar que o MPF expedido abrangeu a CSLL por força do disposto suso transcrito art. 9o.
Sem embargo, só a lei em sentido estrito poderá determinar a nulidade do
lançamento em função do descumprimento de normas relativas à emissão e regulamentação de
mandados de procedimento fiscal, ou seja, normas procedimentais. E o Decreto 70.235/72, que
trata do procedimento e do processo administrativo tributário, não determina que tais vícios
maculem a exigência fiscal a tal ponto de fulminá­la de morte. Sequer prevê a existência do
MPF.
Como nos ensina Sérgio Ferraz e Adílson Abreu Dallari3, a forma constitui,
inequivocamente, um elemento de grande relevância no ato administrativo, mas esse relevo
adquire especial significação no processo, inclusive no administrativo, eis que aqui ela assume,
inclusive, as finalidades de assegurar a celeridade, a razoabilidade, a igualdade e a eficiência na
atuação processual. Só que de braços dados com esse relevo vai também o conceito de

3 In PROCESSO ADMINISTRATIVO, 1 ed., São Paulo, Malheiros, 2002, p. 196/198.

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.002232/2003­19
Acórdão n.o 9303­010.841
CSRF­T3
Fl. 6

5
instrumentalidade das formas. Isso é, se bem que a forma compareça aqui, segundo visto
acima, como garantia de realização efetiva de supremos princípios, ela, por isso mesmo, não é
um fim em si".
Assim, há de ser rechaçada a nulidade pleiteada.
Essa vem sendo a jurisprudência desta Colenda Turma. Nesse sentido, veja­
se arestos 9303­001.194 e 9303­003.876. Mais recentemente, em julgado que participei, tem­se
o acórdão 9303­009.609, de 15/10/2019, relatado pelo ínclito Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, cuja ementa tem a seguinte dicção:
NORMAS PROCESSUAIS. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal ­ MPF, tem apenas a função
de controle administrativo interno da instituição Receita Federal
do Brasil e não tem o condão de modificar a competência
privativa do Auditor­Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade
do lançamento.
Dessarte, é de ser mantido o recorrido em toda sua extensão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e nego­lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.002232/2003­19
Acórdão n.o 9303­010.841
CSRF­T3
Fl. 7

6

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital